Tribunal: TJDFT
Processo: 0702998-69.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702998-69.2016.8.07.0000 RECORRENTE: SANDRA RODRIGUES ALVES RECORRIDO: ANTONIO CARLOS ARAUJO CHAVES, JOSE LEITE FERREIRA FILHO DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de medida cautelar incidental formulado no ID no 33700131, tendo em vista que, proferido o juízo de admissibilidade (ID no26252705 - certidão de publicação de ID no 26382342), encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Frise-se que a referida medida cautelar incidental já foi indeferida pelo Ministro Relator nos autos do agravo em recurso especial no 1964445/DF. Além disso, o juízo de origem indicado na decisão da Corte Superior não é a Presidência do Tribunal de origem, cuja competência se limita à análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos constitucionais. Aguarde-se o julgamento do agravo em recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007